Tribunal: CARF
Processo: 13603.907131/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.907131/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.615 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2008
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
Não tendo o contribuinte logrado comprovar a existência do direito creditório
disponível, com base em suposta desvinculação de pagamento em DCTF
retificadora, indefere-se a compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. A
conselheira Tatiana Josefovicz Belisário declarou-se impedida de atuar no julgamento, sendo
substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado).

Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.907131/2009-19
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.615 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.907131/2009-19

Ana Paula Pedrosa Giglio, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 61 em face de decisão de primeira instância
administrativa da DRJ/MG de fls. 48 que decidiu pela procedência parcial da Manifestação de
Inconformidade de fls. 10, nos moldes do Despacho Decisório eletrônico de fls. 6.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s)
nela declarado(s), com crédito proveniente de pagamento a maior de
Cofins, relativo ao fato gerador de 31/03/2008.
A Delegacia da Receita Federal em Contagem/MG emitiu Despacho
Decisório eletrônico (fl. 03) no qual não homologa a compensação
pleiteada, sob o argumento de que o pagamento foi integralmente
utilizado na quitação de débitos do contribuinte, não restando saldo
creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, o contribuinte
apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 07/14, com os
argumentos a seguir resumidos.
Alega possuir crédito decorrente de recolhimento a maior de Cofins no
período de 03/2008, no valor originário de R$ 187.604,97 e que, após a
constatação de sua existência, procedeu à sua compensação com
impostos federais, por meio do presente PER/Dcomp.
Ressalta que, por conta do equivoco incorrido quanto ás informações que
figuraram na DCTF originaria, efetuou as devidas correções via DCTF
retificadora, transmitida em 11/11/2009, demonstrando a existência do
crédito.
Aduz que, em função do principio da verdade material, deve a
Administração trazer para o processo todo e qualquer elemento que
possibilite a obtenção real da ocorrência - ou não - da obrigação
tributária.
Ressalta também que a DCTF retificadora tem a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada.
Por fim, requer o reconhecimento do crédito a que faz jus e a
consequente homologação da compensação realizada.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.615 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.907131/2009-19

Eis o essencial. É o relatório.”

A Ementa deste Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada
da seguinte forma:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/03/2008
Declaração de Compensação
Desde que respeitadas as normas vigentes para a sua utilização, o sujeito
passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado
pela RFB, passive] de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos ou contribuições administrados por aquele órgão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.
Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e
Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
Como apontado na decisão de primeira instância, as preliminares de nulidade do
despacho decisório, de ofensa ao devido processo legal são alegações que não merecem
provimento, visto que não há nenhuma nulidade no Despacho Decisório, ainda que eletrônico,
porque o despacho fundamentou a não homologação e porque não ocorreu nenhuma das
hipóteses de nulidade previstas no Art. 59 do Decreto 70.235/72.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.615 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.907131/2009-19

Com relação ao mérito e, conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do
Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Como relatado e informado na decisão recorrida e no recurso, somente não
ocorreu o provimento integral em razão de uma diferença entre a DCTF retificadora e o
DACON, constatada pela turma julgadora, nos seguintes termos:

O contribuinte alegou que o exato valor da diferença é objeto de compensação
(Dcomp), situação que confirmaria a quitação do valor em diferença:

(...)

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.615 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13603.907131/2009-19

Contudo, toda compensação realizada por meio de pleito administrativo fiscal
deve ser analisada. Ou seja, o fato de pleitear a compensação do mencionado débito não é
certeza de sua quitação.
Inclusive, a verdade material foi prestigiada na decisão recorrida. Mas é forçoso
recordar, com relação à comprovação dessa diferença, que o contribuinte não cumpriu com que
foi determinado no Art. 16 do Decreto 70.235/72.
Ao solicitar o reconhecimento de um crédito, conforme Art. 165 e 170 do CTN,
os créditos devem ser líquidos e certos, ônus que compete inicialmente ao contribuinte e,
diferentemente do alegado, o contribuinte não juntou aos autos nenhuma decisão administrativa
fiscal definitiva a respeito de tal compensação e espera que este conselho ou que a fiscalização
arque com o ônus da prova, invertendo-o.
Diante de todo o exposto e fundamentado, as preliminares devem ser rejeitadas e
deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 129
DF CARF MF
Original